Tribunal: TJES
Processo: 0000044-05.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE MENORES. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LOCAL. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DE MAJORANTE, TRÁFICO PRIVILEGIADO E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Apelação criminal interposta
em face de sentença que
condenou
o
s
recorrente
s
pel
a prática dos
crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal. As penas aplicadas variaram entre 8 e 10 anos de reclusão, em regimes inicial fechado ou semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da mesma lei, na fração máxima, e a modificação dos regimes de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) verificar se é cabível o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do suposto envolvimento de menores; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado
para um dos
apelante
s;
(iv) avaliar a adequação dos regimes prisionais fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade dos delitos restou comprovada pelos autos de apreensão, laudos de exame químico e demais documentos oficiais que atestaram a natureza ilícita das substâncias (maconha, cocaína e
crack
), todas de uso proscrito, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98
.
4.
A autoria foi firmemente demonstrada pelas provas testemunhais e pelos relatórios de investigação, que evidenciam a existência de uma associação criminosa denominada ‘Bonde do CA’, liderada por
um dos apelantes
, com divisão de tarefas entre os réus e utilização de menores nas atividades ilícitas.
.
5.
Os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório possuem elevado valor probatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de parcialidade ou vingança
.
6.
O conjunto fático revela que
um dos apelantes
exercia função de liderança e comando das operações de tráfico,
enquanto os outros dois
atuavam como subordinados diretos, realizando armazenamento e endolação de entorpecentes. As conversas extraídas do telefone de
um deles
reforçam a hierarquia e a permanência do vínculo associativo.
7.
A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente aplicada, pois comprovado o envolvimento de adolescentes nas ações de tráfico, seja no transporte, seja no armazenamento das drogas.
8.
A minorante do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006) é incompatível com a condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35), conforme jurisprudência dominante do STJ, pois esta demonstra dedicação a atividades criminosas. Contudo, diante do recurso exclusivo da defesa e da vedação a
non reformatio in pejus
, mantém-se a redução mínima já concedida a um dos apelantes.
9.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observa-se correção na fixação do regime fechado para
dois apelantes
, em razão de as penas ultrapassarem 8 anos de reclusão (art. 33, § 2º, ‘a’, CP). Para
o outro recorrente
, mantido o regime semiaberto, diante da detração reconhecida e do
quantum
d
e
pena
aplicado
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.

Recurso desprovido.
D
ispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, “a” e “b”, e 69; CPP, art. 387, §2º;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; 35; 40, VI; Portaria SVS/MS nº 344/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/09/2021; STJ, AgRg-HC 1.022.420/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/10/2025; STJ, HC 452.570/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/02/2021; TJES, ApCr 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000044-05.2024.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS SANTOS DE SOUZA FERREIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA FERREIRA, LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA E JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
, inconformados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (ID 14260607), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los quanto aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (Douglas), 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (José Everton) e 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (Lynccon).

Razões recursais (ID 14260612), nas quais a defesa pleiteou a absolvição de Douglas Santos de Souza Ferreira e de José Everton da Silva Bezerra de todas as imputações que lhes são atribuídas. E, no caso de Lyncon Alves de Souza Silva, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, com a consequente aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, bem como a modificação do regime prisional de todos os apelantes.

Contrarrazões (ID 14260634), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Criminal Izabel Cristina Salvador Salomão (ID 16072670), opina pela manutenção integral da r. sentença.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LAURO VIANA:-

Boa noite. Serei conciso. Cumprimento toda a Turma na pessoa da eminente Desembargadora Rachel aqui presente.

Trata-se de uma ação penal promovida pelo Ministério Público do estado do Espírito Santo, na comarca de Itapemirim. Lá são denunciados quatro acusados: Douglas, Santos de Souza Ferreira, Lynccon Alves de Souza Silva e José Everton da Silva Bezerra.

A denúncia ora recorrida condenou o acusado Douglas a uma pena de 10 anos, 9 meses e 13 dias; ao acusado Lynccon a uma pena de 8 anos e 4 meses em regime inicial semiaberto e ao José Everton da Silva Bezerra a uma pena de 9 anos e 3 meses.

Terei o cuidado de ser conciso, mas pedindo sempre a benevolência da atenção dos senhores, em que pese o avançar da hora e o cansaço extremo por esta tarde de trabalho.

O ponto central como foi abordado por vários colegas aqui da tribuna, o ponto de toque fundamental é: a palavra do policial enquanto valor probatório da instrução. Muito se tem dito que a palavra do policial tem fé pública e dela decorre uma presunção de legalidade. Disso não discordamos.

O que há dos autos e conforme jurisprudência desta Casa e também do STJ, essa palavra do policial tem que vir corroborada com elementos externos que venham a evidenciar aquela narrativa descrita pelo agente policial. No caso dos autos temos que esses elementos externos de corroboração não vieram acompanhados das provas.

Tratava-se de uma busca e apreensão cujo alvo único era Douglas dos Santos Ferreira. A autoridade policial representou pela busca em quatro supostas residências nas quais ele teria vínculo. Ponto importante e inicial é esse, por quê? O Mistério Público e a autoridade policial não se desincumbiram de demonstrar elementos mínimos que vinculassem o acusado Douglas desses endereços, ou melhor dizendo, vinculassem ele nesses endereços. Sendo que no endereço onde ele estava nada de ilícito foi encontrado, igualmente na residência que era de seus familiares. Igualmente nada de ilícito foi encontrado.

Em outro endereço que teria tido alegação de que ele teria vínculo, no qual não restou demonstrado, foi encontrada a pessoa de Lynccon com, sim, quantidade significativa de droga.

Desde a esfera policial Lynccon disse que aquela droga era dele. Ele assumiu a propriedade, inclusive a mercancia da droga. Durante toda a instrução, igualmente, ele confirmou em juízo essa narrativa de que a droga era dele. O Ministério Público, respeitosamente, não se desincumbiu do ônus processual de apresentar uma prova acima da dúvida razoável a demonstrar que os demais acusados Douglas e José Everton tinham vinculação direta objetiva. A não ser a narrativa dos policiais de que haveria essa suposta vinculação.

Não há uma fotografia deles. Tratando-se de um crime permanente seria de fácil constatação. Não há uma campana, não há uma ligação telefônica entre eles, não há uma quebra de sigilo para demonstrar dados financeiros de qualquer movimentação financeira entre eles, de modo que, respeitosamente, a tese acusatória não veio robustecida que não com a palavra do policial. Em que pese e tenha fé pública, no caso, é intuitivo da atividade policial, tentar fortalecer a hipótese acusatória. E assim foi feito em juízo.

Fato importante também da sentença que merece destaque é que a fundamentação da sentença faz a reprodução dos depoimentos da esfera extrajudicial. Ou seja, se atém aos elementos que vieram do inquérito. Ela só descreve os depoimentos do inquérito, não há uma descrição quanto aos depoimentos da fase judicial. Ou seja, ela é atrelada às peças do inquérito policial e não à prova judicializada. De modo que isso seria um fator muito relevante a trazer a esta Turma a falta de robustez probatória para fins de uma condenação, como dito, para um dos acusados de 10 anos.

Por outro lado, igualmente, as provas dos autos não são suficientes a demonstrar qualquer elemento concreto de estabilidade e permanência para fins da incidência do crime do artigo 35: associação para o tráfico.

A fundamentação da sentença nesse ponto é abstrata. Não apresenta de qual fato o juiz decorreu a conclusão da estabilidade e permanência. De forma que, segundo razões recursais corroboradas nessa oportunidade, a hipótese do crime do artigo 35, a sentença é demasiadamente genérica, de modo a não demonstrar as elementares do artigo 35.

Esse fato é extremamente importante porque considerando isso, especialmente o acusado, único confesso, Lynccon, é tecnicamente primário, não tem antecedentes e não há prova de qualquer dedicação dele à atividade ilícita. De modo que, uma vez afastado o crime contra o artigo 35, isso conduziria inarredavelmente à aplicação da cláusula de diminuição de pena do artigo 33, § 4 da Lei 11.343.

Com essas considerações, quanto ao mérito, a Defesa requer a absolvição dos acusados Douglas Santos de Souza Ferreira, bem como José Everton da Silva Bezerra em razão da ausência da apresentação pelo Ministério Público de prova acima da dúvida razoável quanto à sua autoria. Quanto ao réu Lynccon, para todo seja afastado o crime do artigo 35, diante da ausência dos requisitos de estabilidade e permanência. E especialmente quanto ao acusado Lynccon, seja concedida a minorante do artigo 36.

Considerando ainda, já de forma derradeira, que os réus se encontram presos desde 14 de março de 2024, a sentença foi prolatada em setembro de 2024, o recurso de apelação foi interposto em 7 de outubro de 2024 a Defesa requer que em razão da observância do Parágrafo Único do artigo 316 do CPP, seja considerado pelo eminente Relator, quanto à pertinência da manutenção da prisão cautelar. Porque ainda que houvesse ao tempo da prisão ou mesmo da sentença, estivessem presentes os requisitos da medida extrema, o tempo levou consigo ou diminuiu as elementares para a concessão da medida extrema.

Nesse estágio processual a medida de prisão cautelar que se perdura desde a sentença há mais de um ano não se faz suficiente, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas daquela extrema talvez seriam adequadas e suficientes para prevenir eventual reiteração delitiva, que foi a fundamentação da sentença, e mesmo a aplicação da lei penal. De modo que a prisão não pode ser vista em nenhuma hipótese processual, porque a gente está falando da prisão cautelar, ainda que em sede de apelação como antecipação de pena.

Com essas considerações, agradecendo a atenção dispendida nesta oportunidade, devolvo a palavra ao eminente Presidente. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Saudando o doutor Lauro Viana, ouvi atentamente as alegações na sustentação oral feitas por Vossa Excelência, razão pela qual pedirei o retorno dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
21/01/2026

V O T O

(R ETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Lauro Viana, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA FERREIRA
,
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
e por
JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
, inconformados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (ID 14260607).

A denúncia oferecida em face dos ora apelantes (ID 14260552), narrou que:

“
Em data que não se pode ao certo precisar, os denunciados, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas com indivíduos denunciados nos autos nº. 0000045-87.2024.8.08.0026, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para preparar, guardar e expor a venda, reiteradamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias ilícitas, sob a liderança de DOUGLAS SANTOS DE SOUZA BEZERRA.

Consta dos autos que, agentes da polícia civil de Itapemirim e Marataízes, com o apoio de policiais militares da força tática, visando combater o tráfico de drogas em Campo Acima, nesta Comarca, realizaram minucioso trabalho investigativo, identificando pontos de venda de drogas e locais utilizados para o armazenamento e preparo de entorpecentes, comandados pelo denunciado DOUGLAS SANTOS DE SOUZA BEZERRA, que culminou com a representação de diversos mandados de busca e apreensão, devidamente expedidos por este juízo nos autos 5000498-94.2024.8.08.0026.

Narra a peça informativa, que no dia 13 de março de 2024, por volta das 20:18h, na Rua Projetada, s/nº, casinhas populares, em Campo Acima, neste município, policiais civis e militares visando cumprir alguns dos respectivos mandados, com o objetivo de desmantelar o tráfico ilícito de entorpecentes liderado por Douglas, dirigiram-se para o cumprimento de 4 (quatro) mandados.

No primeiro imóvel, foi localizado o denunciado DOUGLAS que, desobedeceu às ordens dos policiais e resistiu ativamente a abordagem, quebrando seu aparelho telefônico com os próprios dentes, tratando-se de método comumente utilizado por traficantes com o intuito de encobrir crimes praticados com o uso de telefone móvel.

Seguidamente, usando de violência, passou a chutar e proferir socos contra os policiais, os quais necessitaram usar moderadamente do uso de força para contê-lo. Ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, no interior do imóvel foram encontradas 2 (duas) buchas da substância conhecida como “maconha”, 5 (cinco) aparelhos celulares e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Em continuidade, dirigiram-se para a segunda residência de DOUGLAS, que fica situada próximo a primeira, onde, localizaram o adolescente N.B.B, mas nada de ilícito foi encontrado na posse dele.

Apurou-se, que o referido adolescente, participante ativo da associação, no dia 15 de março foi encontrado no interior da residência de THIAGO e SAMARA, sendo esta cunhada de DOUGLAS, onde também se encontrava JOÃO, irmão de DOUGLAS, sendo todos detidos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico (autos nº. 0000045-87.2024.8.08.0026), sendo que, na ocasião, foram apreendidos diversas porções de drogas ilícitas, valores em espécie, balança de precisão, saquinhos, apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, aparelho telefônico e 2 (dois) rádios comunicadores utilizados no monitoramento pelo grupo criminoso.

Na terceira residência, situada ao lado da segunda, nada de ilícito foi localizado, no entanto, na quarta residência, foram encontrados os denunciados JOSÉ EVERTON, LYNCCON e o adolescente P.H.R.O e em buscas no local foram apreendidas 1 (uma) mochila preta contendo 31 (trinta e um) pedras de material similar a “crack”, 26 (vinte e seis) pinos de material similar a “cocaína”, 28 (vinte e oito) buchas de material similar a “maconha”, todas embaladas e prontas para comercialização, além de 3 (três) aparelhos telefônicos, conforme auto de apreensão e Laudo de Exame Provisório de Substância entorpecente.

Constata-se que os entorpecentes apreendidos com os denunciados JOSÉ EVERTON e LYNCCON eram drogas ilícitas comercializadas pelos denunciados nesta ação, pelos adolescentes infratores, tudo a mando de DOUGLAS.

Consigna que o aparelho telefônico de JOSÉ EVERTON foi apreendido e manuseado, mediante autorização judicial, ocasião em que foram visualizados diversos conteúdos referentes ao comércio de entorpecentes (fls. 59/80), bem como conversa firmada entre ele e DOUGLAS no aplicativo Instagram em que este diz: Thiago pegou cem reais com você e mais cinco pino, não foi?

Referidas conversas, demonstram que o denunciado DOUGLAS, vulgo “DG”, é o líder hierárquico do grupo, ou seja, dava ordens aos demais e era também um dos responsáveis por captar indivíduos e menores de idade, a se associar com ele, a fim de manterem os negócios do crime, movimentando drogas ilícitas destinadas ao

comércio.

Corroborando-se com os fatos aqui apurados, verifica-se que a polícia em continuidade ao cumprimento das ordens judiciais, objetivando localizar os demais entorpecentes pertencentes a associação criminosa liderada pelo denunciado DOUGLAS, flagraram, no dia 18 de março de 2024, THALLYTA MATOS DE JESUS DO NASCIMENTO, guardando, no interior de sua residência, 25 (vinte e cinco) kg da droga vulgarmente conhecida como “maconha”, juntamente com o adolescente N.B.B (autos nº.000048-42.2024.8.08.0026).

De tal modo, as condições em que se desenvolveu as prisões, a quantidade, a natureza das substâncias apreendidas e a conduta dos denunciados e dos adolescentes infratores, somadas a investigação realizada pela polícia e o cumprimento de outras prisões, não deixam dúvidas que todos fazem parte de uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, denominado “BONDE DO CA”, liderada pelo denunciado DOUGLAS SANTOS DE SOUZA BEZERRA, responsável por financiar e coordenar a associação.

Os denunciados envolveram o adolescente N.B.B e P.H.R.O na prática delituosa, praticando com eles as condutas criminosas”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, os apelantes foram condenados quanto aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (Douglas), 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (José Everton) e 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (Lynccon).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição de Douglas Santos de Souza Ferreira e de José Everton da Silva Bezerra de todas as imputações que lhes são atribuídas. E, no caso de Lyncon Alves de Souza Silva, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, com a consequente aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, bem como a modificação do regime prisional de todos os apelantes.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas restou cabalmente demonstrada, através do Boletim Unificado nº 53988755, do auto de apreensão, do auto de restituição de adolescente, do relatório de análise em aparelho telefônico (ID 14260535), do relatório final de inquérito policial (ID 14260548) e, sobretudo, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo nº 3467/2024 (ID 14260563), o qual atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas – cocaína (éster metílico da benzoilecgonina),
crack
e maconha (tetrahidrocannabinol - THC) – todas de uso proscrito no Brasil (Listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS nº 344/98).

A autoria, por sua vez, está demonstrada de maneira firme e coesa em relação aos três apelantes.

Isso porque, os autos revelam que a atuação policial foi precedida de minucioso trabalho investigativo, motivado por reiteradas denúncias anônimas via Disque 181. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares e civis — Messias de Freitas Santos, Cláudio César Nascimento de Souza Júnior, Laís Gomes Entringler, Vladmir Martins Machado e Douglas Lins Barbosa — se mostraram harmônicos, coerentes e detalhados, descrevendo a dinâmica do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e o envolvimento de cada réu.

Por ser oportuno, transcrevo excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“(...). A testemunha PC VLADMIR MARTINS MACHADO, em juízo, disse que a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, após reiteradas denúncias sobre conflito entre organizações criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas na localidade de Campo Acima, iniciou uma operação e, com a ajuda de colaboradores, conseguiram identificar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas que tinha como líder o acusado Douglas, conhecido como ‘DG’ ou ‘Douglinhas’.

Disse, ainda, que receberam informações que o réu Douglas estava se empenhando para controlar do tráfico de drogas na localidade de Campo Acima, bem como que estaria responsável por algumas casas populares, as quais foram identificadas pela Polícia, com a ajuda de colaboradores, para fins de tráfico de drogas.

Esclareceu que participou da investigação e da análise do aparelho telefônico, sendo que constatou, através desta análise, que o acusado Douglas era o líder dos demais acusados.

A testemunha PC MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA, em juízo, disse que ocorreu uma investigação minuciosa na região de Campo Acima, diante da existência de várias denúncias que apontavam o acusado Douglas como o chefe de uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas. Informou que após investigação prévia, descobriram os imóveis que o acusado Douglas tinha posse e, então, foi realizada uma operação que resultou na apreensão de vários entorpecentes.

A testemunha PM MESSIAS DE FREITAS SANTOS, em juízo, disse que participou de uma operação de busca e apreensão domiciliar que tiveram como alvos residências que, supostamente, pertenciam ao acusado Douglas. Esclareceu que os imóveis eram próximos uns dos outros, sendo que, em uma rua próxima às mencionadas residências, percebeu que 03 (três) indivíduos estavam correndo, tendo sido abordados e identificados como sendo os acusados José Everton e Lynccon e o menor Pedro Henrique. Disse, ainda, que tomou conhecimento de que eles tinham deixado entorpecentes na residência onde estavam.

Informou que o acusado Douglas resistiu à abordagem policial e quebrou o seu aparelho celular.

A testemunha PM CLAUDIO CÉSAR NASCIMENTO DE SOUZA JÚNIOR, em juízo, disse que participou da operação na localidade de Campo Acima, bem como que a Polícia tinha informação de que o acusado Douglas estava envolvido com tráfico de drogas naquela localidade. Afirmou que durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão constatou que em um imóvel só estava o acusado Douglas, o qual resistiu à abordagem e quebrou o telefone, e que apreenderam 02 (duas) buchas de maconha e dinheiro. Em outra residência, onde estavam os acusados Lynccon e José Everton e um menor, que fugiram ao avistar os policiais, mas foram abordados em seguida, foi apreendida uma mochila com vários entorpecentes.

A testemunha PM FLÁVIO ALVES SALES, em juízo, disse que participou do cumprimento dos mandados de busca e apreensão que tinham como alvos a residência do réu Douglas e outros imóveis que, em tese, seriam de propriedade dele. Informou que o acusado Douglas resistiu à abordagem e que quebrou o telefone, tendo sido apreendidas 02 (duas) buchas de maconha na residência dele. Disse, ainda, que em outra casa, onde estavam os acusados Lynccon e José Everton e um menor, apreenderam uma mochila contendo vários entorpecentes.

O referido Policial foi taxativo ao afirmar que recebeu várias informações de moradores da localidade de Campo Acima no sentido de que o réu José Everton e vários menores vendiam drogas para o réu Douglas.

A testemunha PC DOUGLAS LINS BARBOSA, em juízo, disse auxiliou no cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residência do acusado Douglas e nos outros imóveis que foram alvos dos mandados. Disse, ainda, que viu a apreensão dos entorpecentes pelos Policiais Militares. Afirmou que tinha conhecimento de que o acusado Douglas era o líder da associação criminosa.

A testemunha PM LAIS GOMES ENTRINGLER, em juízo, disse que participou do cumprimento dos mandados de busca e apreensão que tiveram como alvos a residência do acusado Douglas e outro imóvel que também foi apontado como sendo de propriedade dele. Esclareceu que na residência do réu Douglas não chegou a adentrar, pois ficou responsável pela segurança, bem como que na outra residência foram outros policiais que apreenderam os entorpecentes que estavam dentro de uma mochila.

Afirmou, na ocasião, que o suposto ‘chefe’ do tráfico na localidade de Campo Acima é o acusado Douglas. (...)”.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente em crimes de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

“II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)”.

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

E não é só. As circunstâncias fáticas também confirmam a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos ora apelantes.

Isso porque,
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA FERREIRA
foi identificado como o líder hierárquico da associação criminosa denominada ‘BONDE DO CA’. Ele foi localizado em um dos imóveis alvo, onde tentou resistir ativamente à abordagem e destruiu seu aparelho celular com os dentes, conduta esta típica de traficantes que buscam ocultar evidências.

No ponto, urge salientar que embora a r. sentença tenha absolvido Douglas do crime de resistência (art. 329, do Código Penal), por entender que a quebra do celular não configuraria violência ou grave ameaça à execução de ato legal, tal comportamento, somado às informações da investigação e à apreensão de drogas em sua residência, reforça a reprovabilidade de sua conduta no contexto do tráfico.

De igual modo,
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA e JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
foram encontrados em outra residência, utilizada como ponto de armazenamento e endolação, onde foi apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes (
crack
, cocaína e maconha) todas embaladas para comercialização, além de diversos aparelhos celulares. Sendo que Lynccon, inclusive, admitiu em juízo a posse das substâncias entorpecentes e a intenção de venda, tentando, contudo, isentar os demais.

Ou seja, ainda que os acusados não tenham sido flagrados comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico (e da associação para o tráfico), pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, bem como mantinha associação estável e duradoura, visando a prática do crime de tráfico de drogas.

Destarte, a versão defensiva de que
JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
não estaria na residência e de que as provas de seu celular seriam inverídicas ou descontextualizadas, não se sustenta frente a coerência dos depoimentos policiais, que afirmaram categoricamente que ele, Lyncon e um menor estavam na casa e tentaram fugir. Além disso, a análise do aparelho telefônico de José Everton revelou conversas referentes ao comércio de entorpecentes e ordens de Douglas, confirmando o vínculo associativo estável e permanente, apto a configurar a prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse viés, válido destacar que, no caso em análise, o vínculo estável foi plenamente demonstrado, superando a mera coautoria ocasional. A investigação revelou uma estrutura organizada, com Douglas atuando como líder, e a existência de divisão de tarefas e múltiplos imóveis utilizados para a consecução da mercancia ilícita.

Outrossim, como dito, o relatório de análise do aparelho telefônico demonstrou que
JOSÉ EVERTON
(Tavinho) se reportava a
DOUGLAS
(DG). Tais evidências, somadas às denúncias prévias que apontavam Douglas como o ‘chefe’ do tráfico na região, demonstram a estabilidade e a permanência do vínculo associativo. Desta forma, correta a condenação de todos os apelantes também pelo crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Na sequência, a defesa busca o afastamento da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de criança ou adolescente). Contudo, restou comprovado que a prática do tráfico pelos acusados envolveu a participação de menores. O adolescente P.H.R.O. foi encontrado na terceira residência, junto aos apelantes
LYNCCON
e

JOSÉ EVERTON
, local de armazenamento dos entorpecentes.

E não é só. Também restou demonstrado o envolvimento prévio do adolescente N.B.B., apreendido em outro contexto, mas ligado à associação liderada por Douglas. Nessa perspectiva, a simples presença de P.H.R.O. no local da apreensão de farta quantidade de drogas, inserido no contexto da atividade ilícita dos acusados, é suficiente para a incidência da majorante. Sendo assim, a aplicação da majorante prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, revela-se justificada.

Por fim, constata-se que o apelante
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
pleiteia a aplicação da fração máxima (2/3) da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

Todavia, cumpre salientar que a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é, segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, incompatível com a minorante do tráfico privilegiado, por demonstrar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Nesse sentido:

(...). II. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois as instâncias antecedentes concluíram pelo envolvimento dos réus com facção criminosa, evidenciado por apreensões e dados extraídos dos celulares dos envolvidos, demonstrando a reiterada atividade criminosa. 4. Ademais, a condenação pelo delito de associação ao tráfico de drogas obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: “A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de drogas”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 452.570/PR, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AGRG no HC 618.503/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 09.12.2020. (STJ; AgRg-HC 1.022.420; Proc. 2025/0279445-2; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/10/2025).

De toda sorte, nada obstante a incompatibilidade técnica, o juízo
a quo
aplicou a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena de
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
na fração mínima de 1/6 (um sexto). Portanto, considerando que a matéria foi objeto de recurso exclusivo da defesa, e em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, não é possível afastar o benefício concedido.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que para os apelantes
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA FERREIRA
e
JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
, cujas penas finais somaram, respectivamente, 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias e 9 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no fechado, conforme determina o artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do código penal, em razão da pena superior a oito anos.

Por sua vez, em relação ao apelante
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
, apesar da pena total de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, a sentença aplicou a detração penal (art. 387, § 2º, CPP), considerando que o réu estava preso cautelarmente desde 13/03/2024.

Dessa forma, efetuado o cômputo, o regime inicial fixado foi o semiaberto. Sendo que tal regime intermediário deve ser mantido, pois, o
quantum
da pena e a natureza dos crimes cometidos justificam a manutenção do referido
status
prisional, conforme preceitua o art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral d
o

D
r.

Lauro Viana
,
especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA FERREIRA
,
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
e por
JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
, inconformados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (ID 14260607).

A denúncia oferecida em face dos ora apelantes (ID 14260552), narrou que:

“
Em data que não se pode ao certo precisar, os denunciados, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas com indivíduos denunciados nos autos nº. 0000045-87.2024.8.08.0026, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para preparar, guardar e expor a venda, reiteradamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias ilícitas, sob a liderança de DOUGLAS SANTOS DE SOUZA BEZERRA.

Consta dos autos que, agentes da polícia civil de Itapemirim e Marataízes, com o apoio de policiais militares da força tática, visando combater o tráfico de drogas em Campo Acima, nesta Comarca, realizaram minucioso trabalho investigativo, identificando pontos de venda de drogas e locais utilizados para o armazenamento e preparo de entorpecentes, comandados pelo denunciado DOUGLAS SANTOS DE SOUZA BEZERRA, que culminou com a representação de diversos mandados de busca e apreensão, devidamente expedidos por este juízo nos autos 5000498-94.2024.8.08.0026.

Narra a peça informativa, que no dia 13 de março de 2024, por volta das 20:18h, na Rua Projetada, s/nº, casinhas populares, em Campo Acima, neste município, policiais civis e militares visando cumprir alguns dos respectivos mandados, com o objetivo de desmantelar o tráfico ilícito de entorpecentes liderado por Douglas, dirigiram-se para o cumprimento de 4 (quatro) mandados.

No primeiro imóvel, foi localizado o denunciado DOUGLAS que, desobedeceu às ordens dos policiais e resistiu ativamente a abordagem, quebrando seu aparelho telefônico com os próprios dentes, tratando-se de método comumente utilizado por traficantes com o intuito de encobrir crimes praticados com o uso de telefone móvel.

Seguidamente, usando de violência, passou a chutar e proferir socos contra os policiais, os quais necessitaram usar moderadamente do uso de força para contê-lo. Ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, no interior do imóvel foram encontradas 2 (duas) buchas da substância conhecida como “maconha”, 5 (cinco) aparelhos celulares e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Em continuidade, dirigiram-se para a segunda residência de DOUGLAS, que fica situada próximo a primeira, onde, localizaram o adolescente N.B.B, mas nada de ilícito foi encontrado na posse dele.

Apurou-se, que o referido adolescente, participante ativo da associação, no dia 15 de março foi encontrado no interior da residência de THIAGO e SAMARA, sendo esta cunhada de DOUGLAS, onde também se encontrava JOÃO, irmão de DOUGLAS, sendo todos detidos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico (autos nº. 0000045-87.2024.8.08.0026), sendo que, na ocasião, foram apreendidos diversas porções de drogas ilícitas, valores em espécie, balança de precisão, saquinhos, apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, aparelho telefônico e 2 (dois) rádios comunicadores utilizados no monitoramento pelo grupo criminoso.

Na terceira residência, situada ao lado da segunda, nada de ilícito foi localizado, no entanto, na quarta residência, foram encontrados os denunciados JOSÉ EVERTON, LYNCCON e o adolescente P.H.R.O e em buscas no local foram apreendidas 1 (uma) mochila preta contendo 31 (trinta e um) pedras de material similar a “crack”, 26 (vinte e seis) pinos de material similar a “cocaína”, 28 (vinte e oito) buchas de material similar a “maconha”, todas embaladas e prontas para comercialização, além de 3 (três) aparelhos telefônicos, conforme auto de apreensão e Laudo de Exame Provisório de Substância entorpecente.

Constata-se que os entorpecentes apreendidos com os denunciados JOSÉ EVERTON e LYNCCON eram drogas ilícitas comercializadas pelos denunciados nesta ação, pelos adolescentes infratores, tudo a mando de DOUGLAS.

Consigna que o aparelho telefônico de JOSÉ EVERTON foi apreendido e manuseado, mediante autorização judicial, ocasião em que foram visualizados diversos conteúdos referentes ao comércio de entorpecentes (fls. 59/80), bem como conversa firmada entre ele e DOUGLAS no aplicativo Instagram em que este diz: Thiago pegou cem reais com você e mais cinco pino, não foi?

Referidas conversas, demonstram que o denunciado DOUGLAS, vulgo “DG”, é o líder hierárquico do grupo, ou seja, dava ordens aos demais e era também um dos responsáveis por captar indivíduos e menores de idade, a se associar com ele, a fim de manterem os negócios do crime, movimentando drogas ilícitas destinadas ao

comércio.

Corroborando-se com os fatos aqui apurados, verifica-se que a polícia em continuidade ao cumprimento das ordens judiciais, objetivando localizar os demais entorpecentes pertencentes a associação criminosa liderada pelo denunciado DOUGLAS, flagraram, no dia 18 de março de 2024, THALLYTA MATOS DE JESUS DO NASCIMENTO, guardando, no interior de sua residência, 25 (vinte e cinco) kg da droga vulgarmente conhecida como “maconha”, juntamente com o adolescente N.B.B (autos nº.000048-42.2024.8.08.0026).

De tal modo, as condições em que se desenvolveu as prisões, a quantidade, a natureza das substâncias apreendidas e a conduta dos denunciados e dos adolescentes infratores, somadas a investigação realizada pela polícia e o cumprimento de outras prisões, não deixam dúvidas que todos fazem parte de uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, denominado “BONDE DO CA”, liderada pelo denunciado DOUGLAS SANTOS DE SOUZA BEZERRA, responsável por financiar e coordenar a associação.

Os denunciados envolveram o adolescente N.B.B e P.H.R.O na prática delituosa, praticando com eles as condutas criminosas”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, os apelantes foram condenados quanto aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (Douglas), 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (José Everton) e 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (Lynccon).

Em suas razões recursais, a

d
efesa
pleiteou a absolvição
de
Douglas Santos de Souza Ferreira e
de
Jos
é
Everton da Silva Bezerra de todas as imputações que lhes são atribuídas.
E, no caso de Lyncon Alves de Souza Silva, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, com a consequente aplicação da fração máxima de redução relativa ao
tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40
, da Lei nº 11.343/2006, bem como a modificação do regime prisional de todos os apelantes.

Contudo,
diversamente do que pontua a defesa, certo é que
a materialidade
do
s
crime
s

de tráfico
e de associação para o tráfico
de drogas
restou
cabalmente
demonstrada
, através do Boletim Unificado nº 53988755, do auto de apreensão, do auto de restituição de adolescente, do relatório de análise em aparelho telefônico (ID 14260535), do relatório final de inquérito policial (ID 14260548) e, sobretudo, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo nº 3467/2024 (ID 14260563), o qual atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas – cocaína (éster metílico da benzoilecgonina),
crack
e maconha (tetrahidrocannabinol - THC) – todas de uso proscrito no Brasil (Listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS nº 344/98).

A autoria, por sua vez, está demonstrada de maneira firme e coesa em relação aos três apelantes.

Isso porque, os autos revelam que a atuação policial foi precedida de minucioso trabalho investigativo, motivado por reiteradas denúncias anônimas via Disque 181. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares e civis — Messias de Freitas Santos, Cláudio César Nascimento de Souza Júnior, Laís Gomes Entringler, Vladmir Martins Machado e Douglas Lins Barbosa — se mostraram harmônicos, coerentes e detalhados, descrevendo a dinâmica do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e o envolvimento de cada réu.

Por ser oportuno, transcrevo excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“(...). A testemunha PC VLADMIR MARTINS MACHADO, em juízo, disse que a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, após reiteradas denúncias sobre conflito entre organizações criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas na localidade de Campo Acima, iniciou uma operação e, com a ajuda de colaboradores, conseguiram identificar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas que tinha como líder o acusado Douglas, conhecido como ‘DG’ ou ‘Douglinhas’.

Disse, ainda, que receberam informações que o réu Douglas estava se empenhando para controlar do tráfico de drogas na localidade de Campo Acima, bem como que estaria responsável por algumas casas populares, as quais foram identificadas pela Polícia, com a ajuda de colaboradores, para fins de tráfico de drogas.

Esclareceu que participou da investigação e da análise do aparelho telefônico, sendo que constatou, através desta análise, que o acusado Douglas era o líder dos demais acusados.

A testemunha PC MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA, em juízo, disse que ocorreu uma investigação minuciosa na região de Campo Acima, diante da existência de várias denúncias que apontavam o acusado Douglas como o chefe de uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas. Informou que após investigação prévia, descobriram os imóveis que o acusado Douglas tinha posse e, então, foi realizada uma operação que resultou na apreensão de vários entorpecentes.

A testemunha PM MESSIAS DE FREITAS SANTOS, em juízo, disse que participou de uma operação de busca e apreensão domiciliar que tiveram como alvos residências que, supostamente, pertenciam ao acusado Douglas. Esclareceu que os imóveis eram próximos uns dos outros, sendo que, em uma rua próxima às mencionadas residências, percebeu que 03 (três) indivíduos estavam correndo, tendo sido abordados e identificados como sendo os acusados José Everton e Lynccon e o menor Pedro Henrique. Disse, ainda, que tomou conhecimento de que eles tinham deixado entorpecentes na residência onde estavam.

Informou que o acusado Douglas resistiu à abordagem policial e quebrou o seu aparelho celular.

A testemunha PM CLAUDIO CÉSAR NASCIMENTO DE SOUZA JÚNIOR, em juízo, disse que participou da operação na localidade de Campo Acima, bem como que a Polícia tinha informação de que o acusado Douglas estava envolvido com tráfico de drogas naquela localidade. Afirmou que durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão constatou que em um imóvel só estava o acusado Douglas, o qual resistiu à abordagem e quebrou o telefone, e que apreenderam 02 (duas) buchas de maconha e dinheiro. Em outra residência, onde estavam os acusados Lynccon e José Everton e um menor, que fugiram ao avistar os policiais, mas foram abordados em seguida, foi apreendida uma mochila com vários entorpecentes.

A testemunha PM FLÁVIO ALVES SALES, em juízo, disse que participou do cumprimento dos mandados de busca e apreensão que tinham como alvos a residência do réu Douglas e outros imóveis que, em tese, seriam de propriedade dele. Informou que o acusado Douglas resistiu à abordagem e que quebrou o telefone, tendo sido apreendidas 02 (duas) buchas de maconha na residência dele. Disse, ainda, que em outra casa, onde estavam os acusados Lynccon e José Everton e um menor, apreenderam uma mochila contendo vários entorpecentes.

O referido Policial foi taxativo ao afirmar que recebeu várias informações de moradores da localidade de Campo Acima no sentido de que o réu José Everton e vários menores vendiam drogas para o réu Douglas.

A testemunha PC DOUGLAS LINS BARBOSA, em juízo, disse auxiliou no cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residência do acusado Douglas e nos outros imóveis que foram alvos dos mandados. Disse, ainda, que viu a apreensão dos entorpecentes pelos Policiais Militares. Afirmou que tinha conhecimento de que o acusado Douglas era o líder da associação criminosa.

A testemunha PM LAIS GOMES ENTRINGLER, em juízo, disse que participou do cumprimento dos mandados de busca e apreensão que tiveram como alvos a residência do acusado Douglas e outro imóvel que também foi apontado como sendo de propriedade dele. Esclareceu que na residência do réu Douglas não chegou a adentrar, pois ficou responsável pela segurança, bem como que na outra residência foram outros policiais que apreenderam os entorpecentes que estavam dentro de uma mochila.

Afirmou, na ocasião, que o suposto ‘chefe’ do tráfico na localidade de Campo Acima é o acusado Douglas. (...)”.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente em crimes de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

“II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)”.

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

E não é só. As circunstâncias fáticas também confirmam a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos ora apelantes.

Isso porque,
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA FERREIRA
foi identificado como o líder hierárquico da associação criminosa denominada ‘BONDE DO CA’. Ele foi localizado em um dos imóveis alvo, onde tentou resistir ativamente à abordagem e destruiu seu aparelho celular com os dentes, conduta esta típica de traficantes que buscam ocultar evidências.

No ponto, urge salientar que embora a r. sentença tenha absolvido Douglas do crime de resistência (art. 329, do Código Penal), por entender que a quebra do celular não configuraria violência ou grave ameaça à execução de ato legal, tal comportamento, somado às informações da investigação e à apreensão de drogas em sua residência, reforça a reprovabilidade de sua conduta no contexto do tráfico.

De igual modo,
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA e JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
foram encontrados em outra residência, utilizada como ponto de armazenamento e endolação, onde foi apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes (
crack
, cocaína e maconha) todas embaladas para comercialização, além de diversos aparelhos celulares. Sendo que Lynccon, inclusive, admitiu em juízo a posse das substâncias entorpecentes e a intenção de venda, tentando, contudo, isentar os demais.

Ou seja, ainda que
o
s
acusado
s
não tenha
m
sido flagrado
s
comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico
(e da associação para o tráfico)
, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de merc
a
ncia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei
nº 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o
s
apelante
s
praticava
m
a traficância de entorpecentes,
bem como mantinha associação estável e duradoura, visando a prática do crime de tráfico
de drogas
.

Destarte, a versão defensiva de que
JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
não estaria na residência e de que as provas de seu celular seriam inverídicas ou descontextualizadas, não se sustenta frente a coerência dos depoimentos policiais, que afirmaram categoricamente que ele, Lyncon e um menor estavam na casa e tentaram fugir. Além disso, a análise do aparelho telefônico de José Everton revelou conversas referentes ao comércio de entorpecentes e ordens de Douglas, confirmando o vínculo associativo estável e permanente, apto a configurar a prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse viés, válido destacar que, no caso em análise, o vínculo estável foi plenamente demonstrado, superando a mera coautoria ocasional. A investigação revelou uma estrutura organizada, com Douglas atuando como líder, e a existência de divisão de tarefas e múltiplos imóveis utilizados para a consecução da mercancia ilícita.

Outrossim, como dito, o relatório de análise do aparelho telefônico demonstrou que
JOSÉ EVERTON
(Tavinho) se reportava a
DOUGLAS
(DG). Tais evidências, somadas às denúncias prévias que apontavam Douglas como o ‘chefe’ do tráfico na região, demonstram a estabilidade e a permanência do vínculo associativo. Desta forma, correta a condenação de todos os apelantes também pelo crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Na sequência, a defesa busca o afastamento da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de criança ou adolescente). Contudo, restou comprovado que a prática do tráfico pelos acusados envolveu a participação de menores. O adolescente P.H.R.O. foi encontrado na terceira residência, junto aos apelantes
LYNCCON
e
JOSÉ EVERTON
, local de armazenamento dos entorpecentes.

E não é só. Também restou demonstrado o envolvimento prévio do adolescente N.B.B., apreendido em outro contexto, mas ligado à associação liderada por Douglas. Nessa perspectiva, a simples presença de P.H.R.O. no local da apreensão de farta quantidade de drogas, inserido no contexto da atividade ilícita dos acusados, é suficiente para a incidência da majorante. Sendo assim, a aplicação da majorante prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, revela-se justificada.

Por fim, constata-se que o apelante
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
pleiteia a aplicação da fração máxima (2/3) da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

Todavia, cumpre salientar que a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é, segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, incompatível com a minorante do tráfico privilegiado, por demonstrar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Nesse sentido:

(...). II. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois as instâncias antecedentes concluíram pelo envolvimento dos réus com facção criminosa, evidenciado por apreensões e dados extraídos dos celulares dos envolvidos, demonstrando a reiterada atividade criminosa. 4. Ademais, a condenação pelo delito de associação ao tráfico de drogas obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: “A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de drogas”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 452.570/PR, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AGRG no HC 618.503/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 09.12.2020. (STJ; AgRg-HC 1.022.420; Proc. 2025/0279445-2; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/10/2025).

De toda sorte, nada obstante a incompatibilidade técnica, o juízo
a quo
aplicou a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena de
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
na fração mínima de 1/6 (um sexto). Portanto, considerando que a matéria foi objeto de recurso exclusivo da defesa, e em observância ao princípio da
non
reformatio in pejus
, não é possível afastar o benefício concedido.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que para os apelantes
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA FERREIRA
e
JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
, cujas penas finais somaram, respectivamente, 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias e 9 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no fechado, conforme determina o artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do código penal, em razão da pena superior a oito anos.

Por sua vez, em relação ao apelante
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
, apesar da pena total de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, a sentença aplicou a detração penal (art. 387, § 2º, CPP), considerando que o réu estava preso cautelarmente desde 13/03/2024.

Dessa forma, efetuado o cômputo, o regime inicial fixado foi o semiaberto. Sendo que tal regime intermediário deve ser mantido, pois, o
quantum
da pena e a natureza dos crimes cometidos justificam a manutenção do referido
status
prisional, conforme preceitua o art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

Diante
do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.